Tribunal: TJES
Processo: 5007949-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007949-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO PAGANOTO MOURA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007949-50.2022.8.08.0024

Recorrente: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido: LEANDRO PAGANOTO MOURA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, RELATA O AUTOR QUE, COMPROU NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA RÉ (www.amazon.com.br) O PRODUTO NOVO FIRE TV STICK LITE (PEDIDO 701-2021934-8929056), EM 05/02/2021, ATRAVÉS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO (FINAL 1282). OCORRE QUE, EM 07/02/2021, OPTOU POR EXERCER SEU DIREITO DE ARREPENDIMENTO, UMA VEZ QUE O PRODUTO NÃO ATENDIA O DESEJADO. ASSIM, NESTA DATA FEZ A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO JUNTO A RÉ, QUE INFORMOU QUE O VALOR DE R$ 284,05 SERIA DEVOLVIDO EM 08/05/2021, NA RESPECTIVA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU NAS DUAS SUBSEQUENTES, TODAVIA, A RÉ NÃO REALIZOU O REEMBOLSO, MOTIVO PELO QUAL, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA OFERECEU CONTESTAÇÃO, ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, SUSTENTA, EM SUMA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
a requerida à restituição no valor, R$ 284.05 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), à título de indenização por dano material, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso e ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à título de indenização por dano moral, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente o pedido de repetição em dobro.
RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
RENOVA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE O
DECISUM
OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POIS EMBORA A RECORRENTE ALEGUE A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEU SERVIÇO AINDA DEVE SER ANALISADA. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE ESTORNO DO VALOR DE R$ 284,05 NA VIA ADMINISTRATIVA EM 08/05/2021, NÃO HOUVE A COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO SE DEU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO, BEM COMO AS TELAS JUNTADAS NÃO COMPROVAM O EFETIVO ESTORNO DA QUANTIA DEVIDA AO CONSUMIDOR.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR APÓS TER DESISTIDO DA NEGOCIAÇÃO ANTES DO PRAZO DE 07 DIAS PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. REALIZADAS RECLAMAÇÕES PERANTE A DEMANDADA, ESTÁ PERMANECEU INERTE, NÃO ADOTANDO AS MEDIDAS PARA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. A RELAÇÃO DOS AUTOS APRESENTA NATUREZA CONSUMERISTA, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC, HAJA VISTA O ENQUADRAMENTO DAS PARTES NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 2.º E 3.º DA LEI 8.078/90). CONSOANTE ESTABELECEM OS ARTIGOS 12 E 14 DO CDC, EM REGRA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É OBJETIVA, RESPONDENDO PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS DECORRENTES DOS SEUS PRODUTOS OU SERVIÇOS, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE, SERÁ EXCLUÍDA QUANDO PROVAR QUE NÃO COLOCOU O PRODUTO NO MERCADO; QUE O DEFEITO INEXISTE; A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. PELO QUE CONSTA, TENDO O CONSUMIDOR DESISTIDO DA AQUISIÇÃO DO BEM DENTRO DO PRAZO DO ART. 49 DO CDC, É DIREITO SEU O RECEBIMENTO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DO DISTRATO, PORÉM, EM SUA FORMA SIMPLES, JÁ QUE NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA (INTERMEDIÁRIA), INCLUSIVE, NEM MESMO DO VENDEDOR, JÁ QUE O PRODUTO FOI EFETIVAMENTE ENTREGUE. DESSE MODO, CABE À PARTE RECORRIDA RESTITUIR A QUANTIA PAGA PELO RECORRENTE.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, QUE OBRIGOU O CONSUMIDOR A AJUIZAR DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE O RECORRIDO INTENTOU RESOLVER
A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM,
O DESCASO DA RECORRENTE NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERA COM QUE O AUTOR ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. É INCONTROVERSO A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÉRGIO CAVALIERI FILHO ENSINA QUE “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”
O EMINENTE JURISTA AFIRMA TAMBÉM QUE EM SENTIDO AMPLO, DANO MORAL É VIOLAÇÃO DE DIREITO OU DE ATRIBUTO DA PERSONALIDADE, ABRANGENDO “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
”
.
O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NESSA TOADA, DIANTE DA POSTURA DAS PARTES, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AMBOS E, SOBRETUDO, OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO É CORRETO. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO.

TEMPO EXCESSIVO.

DESDOBRAMENTOS PARA A VIDA DO CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)